Tribunal: TJSP
Processo: 1500439-49.2018.8.26.0666
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498010
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500439-49.2018.8.26.0666, da Comarca de Artur Nogueira, em que é apelante
CLEYTON CRISTIANO DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: rejeitadas as
preliminares, deram parcial provimento ao recurso defensivo para diminuir a pena
de Cleyton Cristiano dos Santos a 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, e a 18 dias-
multa, confirmando-se, no mais, a r. sentença pelos próprios fundamentos.
O apelante está preso. A prisão deve persistir, pois, agora, existe uma
condenação por sentença, com regime inicial fechado, sendo necessário o
encarceramento, porque ilógico se manter a pessoa preventivamente presa durante a
tramitação processual para e, no momento da certeza de sua responsabilização, soltá-
la.v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 2 de julho de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500439-49.2018.8.26.0666 -Voto no 44698
2
VOTO no: 44.698
Apelação Criminal no: 1500439-49.2018.8.26.0666
Comarca: Arthur Nogueira.
Vara de origem: Vara Única.
Juíza prolatora da sentença: Vanessa Aparecida Bueno.
Apelante: Cleyton Cristiano dos Santos (Defensoria Pública).
Apelado: Ministério Público.
Vistos.
Cuida-se de apelação interposta por CLEYTON CRISTIANO DOS
SANTOS contra a r. sentença lançada a fls. 199/213 dos autos digitalizados, publicada em
7 de novembro de 2019, que o condenou pela prática do delito descrito no artigo 157,
§2o, incisos II e III, e §2o-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 11 anos e 8 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e a 26 dias-multa, no piso, em razão de fato ocorrido
em 24 de setembro de 2018.
Em preliminar, suscita o recorrente a nulidade por cerceamento de defesa
ante o indeferimento do pedido para realização de perícia sobre as imagens captadas e
gravadas na mídia, visando identificar as características do autor do delito, bem como pela
irregularidade no reconhecimento do acusado realizado pela vítima, sem observância do
disposto no art. 226 do Código de Processo Penal. Em relação ao mérito, pleiteia a
absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o afastamento das causas de
aumento, tal como sua isenção ao pagamento da multa (fls. 250/263).
Constam as contrarrazões (fls. 275/279) e o parecer da douta Procuradoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500439-49.2018.8.26.0666 -Voto no 44698
3
Geral de Justiça (fls. 310/329), que opina pela rejeição das preliminares e parcial
provimento do recurso para readequação da pena aplicada.
É o relatório.
Não há nulidade a ser reconhecida.
Conforme constou na r. sentença o pedido defensivo de perícia para
confrontar as imagens obtidas pela agência do Banco do Brasil e àquelas do sistema de
segurança pública do município era totalmente prescindível diante do reconhecimento
pessoal do acusado realizado pela vítima, sendo evidente que eventuais diferenças em
relação ao horário das gravações foram sopesadas ao longo da instrução criminal.
Cumpre lembrar, outrossim, que o requerimento de diligências efetuado
pelas partes pode ser indeferido pelo magistrado quando não se vislumbrar a necessidade
de sua produção, não havendo falar em nulidade, já que tal faculdade está disposta no art.
400, § 1o, do Código de Processo Penal, que impõe a ele o dever de indeferir as provas
consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. E, como ela bem destacou em sua
decisão, no caso, o aludido pleito era medida desnecessária.
Igualmente, não há nenhuma irregularidade no reconhecimento do apelante
realizado pelo ofendido, mesmo porque, contrariamente ao alegado na irresignação
defensiva, este obedeceu rigidamente às formalidades exigidas pelo art. 226 do Código de
Processo Penal, inclusive conforme apontado pelo Juiz a quo. E ainda que assim não fosse,
tais protocolos não são obrigatórios, só devendo ser observados quando assim for possível.
A propósito, o Colendo Supremo Tribunal Federal já assinalou:
“Reconhecimento pessoal, que mesmo sem atender rigorosamente ao disposto no art. 226
do CPP, não é de molde a ensejar a anulação da prova assim obtida.” (STF 238/258).
No mesmo sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500439-49.2018.8.26.0666 -Voto no 44698
4
“[...] A jurisprudência desta Corte Superior entende que a
inobservância das formalidades legais para o reconhecimento
pessoal do acusado não enseja nulidade, por não se tratar de
exigência, mas apenas recomendação, sendo válido o ato quando
realizado de forma diversa da prevista em lei, notadamente quando
amparado em outros elementos de prova [...]” (STJ, 6a Turma, HC
278.542/SP, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 04.08.15, DJE
18.08.15).
Rejeitam-se, pois, as preliminares aventadas.
Mas no mérito o apelo comporta parcial provimento.
O acusado foi condenado porque agindo em concurso e com unidade de
desígnios com outro indivíduo até o momento não identificado, mediante grave ameaça
exercida com emprego de arma de fogo contra a vítima Michael Soares Machado, que
estava em serviço de transporte de valores, subtraiu para si, 2 folhas de cheque, além da
quantia de R$24.000,00 (vinte e quatro mil reais) em dinheiro, pertencentes à empresa
Teixeira e Dias M.E (Restaurante Avenida).
A materialidade e a autoria do delito estão plenamente demonstradas pelo
auto de reconhecimento pessoal de fls. 21, pelas imagens das câmeras de segurança do
estabelecimento vítima de fls. 22/27, pelas imagens gravadas do local de fls. 94/100 e pela
prova oral colhida, retratadas ainda pelo boletim de ocorrência de fls. 8/13.
Apesar de o apelante refutar a prática delitiva, a vítima o reconheceu como
autor do roubo por fotografia e pessoalmente, com a segurança e a certeza necessárias,
narrando que na ocasião ele a surpreendeu no interior da agência bancária (antes de passar
pela porta giratória) e, exibindo uma arma de fogo na cintura, exigiu a entrega da bolsa
onde estavam as cártulas de cheque e a quantia de R$ 24.000,00 em espécie.
A prova é constituída ainda da testemunha Lúcio, Delegado de Polícia, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500439-49.2018.8.26.0666 -Voto no 44698
5
por ser responsável pelas investigações relatou que identificaram o acusado por meio das
imagens da câmera de segurança fornecidas pela instituição bancária, e que momentos após
os fatos seu veículo foi flagrado pelas câmeras instaladas nas vias públicas deixando a
cidade. Acrescentou que ele foi reconhecido por meio de fotografias e pessoalmente, e que
já havia sido interceptado dias antes dos fatos transportando uma touca ninja em seu carro,
circunstância que chamou a atenção, além de ter cometido outro roubo em data próxima a
uma casa lotérica.
No mesmo sentido é o testemunho do policial civil Carlos Augusto.
Nesse contexto, contrariamente ao alegado na irresignação defensiva, a
prova dos autos não deixa dúvida de que o apelante foi o autor do roubo praticado contra
o ofendido, não se podendo olvidar que a defesa por ele apresentada, de que havia
emprestado o veículo, sugerindo que terceiro tivesse cometido o crime, é desprovida de
fundamento e carece de verossimilhança, mesmo porque tal pessoa sequer foi trazida a
Juízo.

Outrossim, a respeito das divergências apontadas em relação aos horários
constantes nas degravações do sistema de monitoramento eletrônico municipal e da
instituição bancária, ficou claro que estas se devem a problemas técnicos existentes e, de
forma alguma desprivilegia a prova, visto que como bem constou na r. sentença, é
incontestável que as imagens se referem ao mesmo cenário fático e demonstram
perfeitamente a ação delituosa e estão em consonância com a narrativa apresentada pela
vítima.
Sempre é bom lembrar que em crimes contra o patrimônio, geralmente
cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera,
principalmente, como no caso presente, quando descreveu de forma pormenorizada a
ocorrência do crime e, sem qualquer dúvida, reconheceu o autor do delito. Ademais, não é
comum que o ofendido atribua falsamente a um inocente a prática do delito, merecendo a
palavra dela total credibilidade, conforme pacífico entendimento jurisprudencial, a
propósito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500439-49.2018.8.26.0666 -Voto no 44698
6

“A palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, quando
firme e coerente, reveste-se de relevante e precioso valor probante,
sobretudo
quando
corroborada
por
conjunto
probatório
harmônico.” (STF ARE 1002101/DF Rel. Min. Edson Fachin,
j. 18.10.2016, p. DJe 21.10.2016)
Da mesma forma, não consta dos autos elementos de prova que levem à
conclusão de que os policiais civis tivessem algum interesse em incriminar falsamente o
recorrente, merecendo seus depoimentos total credibilidade, conforme entendimento
jurisprudencial dominante para casos semelhantes: RJTACRIM 47/133, RJTACRIM 49/263
e STF HC 73.518/SP Rel. Min. CELSO DE MELLO DJ 18.10.1996 p. 39.846. A
propósito, assinale-se que não se admite que a condição profissional do policial seja um
entrave à prestação de testemunhos, ainda mais porque se submetem ao compromisso legal e
se sujeitam, caso faltem com a verdade, às penas da Lei.
Logo, a Defesa nada trouxe aos autos que infirmasse a acusação, sendo
inviável a absolvição pretendida.
Igualmente, a ocorrência das causas de aumento de pena pelo emprego de
arma de fogo, serviço de transporte de valores (art. 157, 2o, inciso II, do Código Penal) e
concurso de pessoas ficou sobejamente comprovada pela prova oral acusatória e pelas
imagens da câmera de segurança (fls. 96/99). No tocante ao pedido de afastamento da
majorante pela não apreensão da arma, é importante ressaltar que tal fato ou a ausência de
perícia não a afasta, pois a simples afirmação da vítima de que o roubador também se
utilizou de uma arma de fogo para ameaçá-la já é suficiente para caracterizar a respectiva
causa de aumento, dispensando-se tais procedimentos. Nesse sentido:
“RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO QUALIFICADO.
EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NÃO APREENSÃO DA ARMA.
DISPENSABILIDADE PARA A CARACTERIZAÇÃO DA CAUSA
ESPECIAL DE AUMENTO, QUANDO PROVADA A SUA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500439-49.2018.8.26.0666 -Voto no 44698
7
UTILIZAÇÃO
POR
OUTROS
MEIOS.
REINCIDÊNCIA.
VIOLAÇÃO AO ART. 61, INCISO I, DO CP. MAJORAÇÃO.
NECESSIDADE. 1. É dispensável a apreensão da arma de fogo
para a caracterização da causa especial de aumento, prevista no §
2o, inciso I, do art. 157 do Código Penal, quando existentes outros
meios aptos a comprovar a sua efetiva utilização no crime, o que
ocorreu in casu com o depoimento das vítimas e confissão do
próprio acusado. Precedentes do STJ.” (STJ 5a Turma REsp
822161/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz (1120), j. 19/09/2006, DJ
30.10.2006 p. 401).
A dosimetria da pena, todavia, comporta alteração.
Na primeira fase, o Il. Magistrado Sentenciante elevou adequadamente a
pena-base em 1/6 acima do mínimo legal, eis que o fato de o delito ter sido praticado
dentro de uma agência bancária repleta de clientes, em pleno horário comercial, é
circunstância que demonstra a audácia do acusado, denotando, sem dúvida, maior grau de
reprovabilidade de conduta.
Na terceira etapa, houve o acréscimo de 1/2 em razão das causas de aumento
pelo concurso de agentes e por envolver serviço de transporte de valores e, ao final, nova
elevação de 2/3 pelo emprego de arma de fogo (art. 157, §2o-A, do Código Penal).
Contudo, nos termos da Súmula 443 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, há de se
realinhar a fração adotada pelo douto magistrado da origem diante da ausência de
motivação e fundamentação concreta para se elevar a fração mínima prevista pela norma
penal com tanto rigor, aplicando-se a majoração da pena tão somente em 2/3, o que se
entende como suficiente para o caso.
Assim, à míngua de outras modificadoras, estabelece-se a pena final em 7
anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, e a 18 dias-multa, no piso.
Por se tratar de crime de roubo praticado em comparsaria e mediante o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500439-49.2018.8.26.0666 -Voto no 44698
8
emprego de arma de fogo, não há pretender a fixação de regime diverso do mais restritivo,
já que apenas este realmente proporcionaliza a sanção e a conduta grave praticada,
servindo não só de meio de prevenção de ações semelhantes, como de resposta adequada à
expectativa da sociedade ordeira.
Por fim, não há que se falar em isenção das custas processuais e taxas
judiciárias, pois previstas na norma legal, sendo certo que eventual impossibilidade de
cumprimento pelo recorrente pode ser questionada oportunamente no Juízo da Execução.
Ante o exposto, rejeitadas as preliminares, dá-se parcial provimento ao
recurso defensivo para diminuir a pena de Cleyton Cristiano dos Santos a 7 anos, 9 meses
e 10 dias de reclusão, e a 18 dias-multa, confirmando-se, no mais, a r. sentença pelos
próprios fundamentos.
O apelante está preso. A prisão deve persistir, pois, agora, existe uma
condenação por sentença, com regime inicial fechado, sendo necessário o encarceramento,
porque ilógico se manter a pessoa preventivamente presa durante a tramitação processual
para e, no momento da certeza de sua responsabilização, soltá-la.

Aben-Athar de Paiva Coutinho

Relator